Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003432-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Abandono de função, Inserção de dados falsos em sistema de informações, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 689.246.151-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (AGRAVANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 725.266.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINI DAVALO CALMAN - CPF: 028.699.601-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARTINIS LOMBARDI - CPF: 005.413.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVISON SILVA GADELHA FILHO - CPF: 085.504.377-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR RODRIGUES GARCIA - CPF: 844.073.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DIVINO BORGES VALADARES - CPF: 206.846.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VIRINO BATTISTI - CPF: 015.913.379-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA DA SILVA - CPF: 161.937.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEONCIO CARDOSO - CPF: 031.795.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Agravo interno em
habeas corpus
. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Extinção monocrática da impetração sem resolução de mérito. Trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade do paciente e por esse motivo não recebeu apelação criminal. Ausência de ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Habeas corpus utilizado em substituição de recurso em sentido estrito. Fungibilidade recursal inaplicável. A prescrição da pretensão punitiva retroativa afasta os efeitos principais e secundários da condenação. Recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática, na qual foi extinto o
Habeas Corpus
no
1003432-22.2026.8.11.0000
, sem resolução do mérito,
visando o provimento para que a impetração seja processada
.

II. Q
uestões em discussão

1) Cabimento de
habeas corpus
na hipótese de
"decisões judiciais que afetem diretamente a esfera jurídica do indivíduo [...] ainda que não haja restrição física imediata"
; 2) aplicação do princípio da fungibilidade; 3) a prescrição da pretensão punitiva retroativa
“perpetua o status jurídico de condenado”
.

III. R
azões de decidir

1. O
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa elide a ameaça à liberdade de locomoção do paciente, de modo que não se caracteriza
“hipótese de impetração de habeas corpus”
(
STJ, HC 891.764/MG).

2. A decisão que extingue a punibilidade [pela prescrição retroativa] e, por esse motivo, não recebe
a apelação criminal devem ser impugnadas por recurso em sentido estrito,
não sendo admitida a impetração em substituição ao meio processual adequado (TJMT, HC 1005566-66.2019.8.11.0000).

3.
O trânsito em julgado do reconhecimento da prescrição retroativa e não recebimento da apelação criminal afastam a aplicação do princípio da fungibilidade, o qual
“permite a correção do recurso interposto equivocadamente, desde que presente o requisito de tempestividade”
(STJ, AgRg no AREsp 2603005/RJ), sendo
admissível apenas se houvesse
“trânsito em julgado da condenação”
, visto que constituiria
“ameaça à liberdade do réu”
(STJ, HC 761.799/SP).

4. A “
prescrição retroativa atinge a pretensão punitiva do estado e a sentença condenatória não produz efeitos principais ou secundários”
, sendo considerada apenas
“em relação à quantidade de pena que regula o prazo prescricional”
(STJ, REsp 691.696/PE).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
“Não verificada a existência de flagrante ilegalidade com repercussão no direito de liberdade do paciente que justifique o manejo excepcional do remédio constitucional, impõe-se o não conhecimento da ordem impetrada”
(TJMG, HC 1.0000.25.052351-1/000).

2.
Não se admite a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, especialmente para impugnar decisões impugnáveis por recurso em sentido estrito (STF; AgRg no HC 180.365; AgR no HC 147.210).

3. O decurso do prazo para interposição de recurso em sentido estrito afasta aplicação do princípio da fungibilidade, sendo inadmissível a impetração contra decisão julga extinta a punibilidade [pela prescrição retroativa] e, por esse motivo, denega recurso de apelação.

4.
“A sentença penal condenatória, não transitada em julgado, não possibilita a excepcional comunicabilidade entre o juízo cível e o criminal”
, de modo que
“o reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória”
(STJ, REsp 678.143/MG).

Dispositivos citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 581, VIII e XV; RITJMT, arts. 51, XV, e 160.

Jurisprudência citada
:
STF; AgRg no HC 180.365 – relatora Mina. Rosa Weber – Primeira Turma – 27.3.2020; AgR no HC 147.210 – relator Min. Edson Fachin – Segunda Turma – 30.10.2018;
STJ,
AgRg no RHC 179686/PE – relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 26.2.2024; AgRg no HC 851808/GO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.10.2023;
HC 891764/MG – relator Des. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2024; AgRg no AREsp 2603005/RJ – relatora Mina. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 30.10.2024;
HC 761.799/SP – relator para o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz – 13.12.2022; REsp 691.696/PE – relator Min. Paulo Medina – 9.2.2006; REsp 678.143/MG – relator Min. Raul Araújo – 22.5.2012;
TJMG,
HC 1.0000.25.052351-1/000 – relator Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo – 2.4.2025;
TJMT, HC 1005566-66.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO
NO HABEAS CORPUS
No 1003432-22.2026.8.11.0000 –

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

FABIANO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interno
interposto por FABIANO FERREIRA DA SILVA contra decisão monocrática, na qual foi extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
no
1003432-22.2026.8.11.0000
, impetrado contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (no 0004707-82.2012.8.11.0042), que reconheceu a prescrição retroativa e extinguiu a punibilidade do paciente em condenação por inserção de dados falsos em sistema de informações, bem como não recebeu o recurso de apelação interposto pela Defesa – art. 313-A, do CP – (ID 344268883).

O agravante sustenta que: 1)
“o habeas corpus [...] não se limita à hipótese de prisão iminente”
, mas seria cabível na hipótese de
“de decisões judiciais que afetem diretamente a esfera jurídica do indivíduo [...] ainda que não haja restrição física imediata”
; 2)

seria aplicável o princípio da fungibilidade; 3)
“a prescrição [...] não pode ser utilizada para impedir que”
o paciente
“busque absolvição e a eliminação do rótulo jurídico de condenado”
.

Requer a reforma da decisão agravada para que a impetração seja processada,
“assegurando-se [...] o julgamento do mérito da apelação”
criminal interposta

(ID 347077384).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento por entender que
“inexiste ato que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 351435386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.1.2026, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de ID 210936275, que condenou apenas os réus FABIANO FERREIRA DA SILVA e GLAUCIA RODRIGUES DE CASTRO, transitou em julgado para o Ministério Público, de modo que a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição in concreto.

Como bem apontado pelo Parquet [...] verifica-se em relação aos APELANTES GLÁUCIA RODRIGUES DE CASTRO e FABIANO FERREIRA DA SILVA que ocorreu no presente feito a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, tendo em vista a pena-base aplicada isoladamente a cada um dos crimes de 2 (dois) anos.

Com efeito, consta dos autos que a denúncia foi ofertada em 12/08/2019 e recebida por este r. Juízo aos 02/09/2019, vide ID. 77707754 - Pág. 50 e a r. sentença condenatória foi prolatada aos 05/11/2025, vide ID n. 210936275.

Transcorreram, portando, 6 anos e 33 (trinta e três dias) entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença, sem que ocorresse qualquer causa interruptiva da prescrição.

Como cediço, o artigo 109, inciso V, do CP c/c artigo 110, do CP, prevê a ocorrência da prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

In casu, considerando que o Parquet não recorreu da r. sentença de ID n. 210936275, ocorreu o trânsito em julgado do decisum e consequentemente restou operada a prescrição punitiva do estado, sendo certo que a prescrição deve ser calculada com base na pena-base de cada um dos crimes isoladamente, conforme a Súmula 497 do STF c/c art. 119 do Código Penal [...]’

Com essas considerações, JULGO EXTINTA a punibilidade dos réus FABIANO FERREIRA DA SILVA e GLAUCIA RODRIGUES DE CASTRO.

Via de consequência, REJEITO os recursos de ambos os acusados por ausência de interesse, na medida em que a prescrição prevalece à discussão do mérito da demanda e impede quaisquer eventuais efeitos negativos em outras esferas do direito decorrentes do processo penal prescrito [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 343130850)

Essa decisão transitou em julgado em 27.1.2026 (PJE 1o grau 0004707-82.2012.8.11.0042).

Em 4.2.2026, este
habeas corpus
foi extinto monocraticamente, sem resolução de mérito, nos termos da seguinte ementa:

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Matéria de ordem pública reconhecida de ofício pelo juiz da causa. Ausência de interesse recursal na discussão do mérito da ação penal. Ameaça à liberdade de locomoção não identificada. Impetração incabível. Decisão monocrática. Processo extinto sem resolução do mérito.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra decisão d
o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (no 0004707-82.2012.8.11.0042), que reconheceu a prescrição retroativa e extinguiu a punibilidade do paciente em condenação por inserção de dados falsos em sistema de informações, bem como não recebeu o recurso de apelação interposto pela Defesa
visando a desconstituição da decisão impugnada e processamento do recurso defensivo.

II.
Questões em discussão

1) Reconhecimento da prescrição sem anuência da defesa; 2) o não recebimento da apelação defensiva interposta ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

1.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida pelo juiz da causa, a qualquer tempo, independente de provocação ou anuência das partes.

2. Inexiste interesse recursal para o processamento da
apelação interposta pelo paciente em decorrência da extinção da punibilidade [pela prescrição retroativa].

3. Se não há ato que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção, não se caracteriza hipótese de habeas corpus, a ensejar extinção monocrática.

IV.
Dispositivo e tese

Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. P
or se tratar de questão de ordem pública a prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo singular.

2. Se declarada a extinção da punibilidade [pelo reconhecimento da prescrição], inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal.

3.
Impõe-se o não conhecimento do habeas corpus, monocraticamente, quando inexiste ameaça à
liberdade
de locomoção do paciente.”
(ID 344268883)

Na decisão agravada, consignou-se o
“habeas corpus

é ação constitucional destinada a tutelar, exclusivamente, ameaças de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5.o, inciso LXVIII, da CF/88”
, consoante premissas do c. STJ (AgRg no RHC 179686/PE – relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 26.2.2024; AgRg no HC 851808/GO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.10.2023).

E anotou-se o seguinte julgado do TJMG:

“Não verificada a existência de flagrante ilegalidade com repercussão no direito de liberdade do paciente que justifique o manejo excepcional do remédio constitucional, impõe-se o não conhecimento da ordem impetrada.”
(HC 1.0000.25.052351-1/000 – relator Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo – 2.4.2025)

No caso, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pelo Juízo singular, elide a ameaça à liberdade de locomoção do paciente, de modo que não se caracteriza
“hipótese de impetração de habeas corpus”
(STJ, HC 891764/MG – relator Des. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2024).

Em sua vez, tanto o reconhecimento da prescrição [retroativa], quanto o não recebimento da apelação criminal, devem ser impugnadas por recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, VIII e XV), porém o paciente não observou o prazo legal de 5 (cinco) dias (CPP, art. 586), findado em 27.1.2026, para impugnar essa decisão (PJE 1o grau 0004707-82.2012.8.11.0042).

Para o c. STF,
“
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto [...], impondo-se o não conhecimento da impetração”
(STF; AgRg no HC 180.365 – relatora Mina. Rosa Weber – Primeira Turma – 27.3.2020; AgR no HC 147.210 – relator Min. Edson Fachin – Segunda Turma – 30.10.2018).

Outrossim, o

habeas corpus
não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado

(TJMT, HC 1005566-66.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).

Noutro giro, o trânsito em julgado da decisão [de reconhecimento da prescrição retroativa e não recebimento da apelação criminal] afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, o qual
“permite a correção do recurso interposto equivocadamente, desde que presente o requisito de tempestividade”
(STJ, AgRg no AREsp 2603005/RJ – relatora Mina. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 30.10.2024).

Anote-se que a utilização de
“HC substitutivo”
seria admissível apenas se houvesse o trânsito em julgado de condenação penal por constituir
“ameaça à liberdade do réu”
(STJ, HC 761.799/SP – relator para o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz – 13.12.2022). Em outras palavras, não cabe contra decisão que julga extinta a punibilidade [pela prescrição retroativa].

Enfim,
“o reconhecimento da prescrição retroativa atinge a pretensão punitiva do estado e a sentença condenatória não produz efeitos principais ou secundários”
, sendo considerada apenas
“em relação à quantidade de pena que regula o prazo prescricional”
(STJ, REsp 691.696/PE – relator Min. Paulo Medina – 9.2.2006).

Aplicável o seguinte acórdão do c. STJ:

“A sentença penal condenatória, não transitada em julgado, não possibilita a excepcional comunicabilidade entre o juízo cível e o criminal.

[...]

O reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória [...].”
(STJ, REsp 678.143/MG – relator Min. Raul Araújo – 22.5.2012)

Nesse quadro, não se justifica
o processamento excepcional da impetração.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026